Tribunal: TJDFT
Processo: 0747345-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRORA JÁ REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM PERÍODO INFERIOR A UM ANO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVADA.

1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, considerando o tempo transcorrido desde a última pesquisa realizada, não é possível a realização de nova consulta para apurar a existência de possíveis ativos financeiros em nome da executada, isso porque as diligências de consulta em juízo foram deferidas recentemente, em período muito inferior a um ano.

2. É ônus do exequente demonstrar a modificação da situação econômica da devedora, de modo a justificar a realização das pesquisas de existência de ativos financeiros em tão pouco tempo desde as últimas diligências deferidas em juízo, as quais restaram todas infrutíferas.

3. Agravo de instrumento não provido.